Tribunal: TJBA
Processo: 8000099-20.2025.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000099-20.2025.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: JOSE CARLOS MIRANDA ASPIAZU e outros

Advogado(s)
:
ISBELA RIBEIRO ROCHA DE MAGALHAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO À PORTABILIDADE. INCIDÊNCIA NOS PLANOS COLETIVOS. COBRANÇA DE MENSALIDADES POR 60 DIAS EM SOBREPOSIÇÃO AO CONTRATO DE DESTINO DA PORTABILIDADE. INTERPRETAÇÃO QUE VIOLA À BOA FÉ CONTRATUAL. CONTRATO DE ORIGEM QUE VIGORA ATÉ O DIA ANTERIOR À VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESTINO. ÚLTIMA MENSALIDADE QUE INCIDE APENAS
PRO RATA DIE
. INAPLICABILIDADE DAS CLÁUSULAS DE CANCELAMENTO COM MANUTENÇÃO DE VIGÊNCIA E INCIDÊNCIA DE MENSALIDADES DURANTE O AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. PORTABILIDADE QUE É CAUSA AUTÔNOMA DE EXTINÇÃO E NÃO CONFIGURA HIPÓTESE DE CANCELAMENTO UNILATERAL IMOTIVADO. PEQUENO NÚMERO DE VIDAS SEGURADAS. INCIDÊNCIA EM TESE DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. IRRELEVÂNCIA. CONCLUSÃO DE INAPLICABILIDADE DO AVISO PRÉVIO QUE SE ATINGE PELAS PRINCÍPIOS E DISPOSIÇÕES DO DIREITO CIVIL E CONTRATUAL E DO REGULAMENTO DA ANS. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO QUE NÃO É ABUSIVA EM ABSTRATO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO NÃO CONTIDO NO OBJETO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTOS PARCIALMENTE DIVERSOS.
APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8000099-20.2025.8.05.0072
, da comarca de Curaçá, em que é apelante o
BRADESCO SAUDE S/A,
e apelados
JOSE CARLOS MIRANDA ASPIAZU
e
CLINICA MEDICA ASPIAZU LTDA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento à apelação,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator